Tribunal: STF
Processo: RE 102101
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-29
Data de publicação: 1984-05-29

Ementa:
- 1. PENAL. PRESCRIÇÃO. TENDO SIDO PRATICADO O CRIME SOB A VIGÊNCIA DA
LEI N. 6.416/77, A DECISÃO QUE DECRETA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA DO ESTADO NEGA VIGÊNCIA AOS PARAGRAFOS 1º E 2º DO ARTIGO
110 DO CÓDIGO PENAL E DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
2. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO PARA CASSAR A DECISÃO DE
SEGUNDO GRAU E DECRETAR A PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO EXECUTÓRIA, NOS
TERMOS DOS ARTIGOS 109, INCISO VI, E 110, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.